Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES/INCIDENTAIS. PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.” (TJDFT, Acórdão 1888563, 07350506520238070003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O advogado da parte autora foi intimado a recolher as custas processuais complementares incidentais (ID 63968217). Embora a desnecessidade da dupla intimação, o autor/exequente também foi intimado pessoalmente (carta com Aviso de Recebimento – AR) para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
3. Nenhuma manifestação no prazo deferido, feito corretamente extinto nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil (não satisfação de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo).
4. Recurso conhecido e não provido.